Tribunal: TJDFT
Processo: 0731185-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. INDULTO HUMANITÁRIO. DECRETO 9.246/2017. INDEFERIMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO E SUBJETIVO. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. NÃO OBSERVÂNCIA. NEGATIVA DA BENESSE. DECISÃO MANTIDA.
1. O indulto é uma espécie de perdão concedido pelo Presidente da República, na qual o Estado renuncia ao poder de punir, extinguindo, reduzindo ou substituindo o cumprimento da pena, se cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto que concedeu o indulto.
2. Para concessão do indulto, ainda que humanitário, o apenado deve preencher todos os requisitos objetivos e subjetivos do Decreto Presidencial.
3. Consoante o disposto no artigo 2o, VII, do Decreto Presidencial n. 9.246/2017, para fins de indulto humanitário é necessária comprovação de que a neoplasia maligna “resulte em grave limitação de atividade ou exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal”.
4. Considerando que a perícia realizada atestou que a neoplasia maligna do apenado não exige cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento prisional, correta é a negativa da benesse.
5. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que o apenado deve preencher todos os requisitos previstos no Decreto n. 9246/2017 até a data prevista no artigo 1o (25/12/2017), de modo que, a comprovação da doença para fins de concessão de indulto humanitário, deve atestar que a enfermidade é anterior à expedição do respectivo Decreto, assim como deve ter preenchido o requisito do percentual de cumprimento de pena exigido.
6. Não tendo o apenado cumprido o percentual de pena previsto no Decreto, obstada está a concessão da benesse.
7. Agravo conhecido e não provido.